Tribunal: TJDFT
Processo: 0732880-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PREVISÃO NO CONTRATO DO PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DIRIGIDA À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. FINALIDADE PRINCIPAL DO CONTRATO. CABIMENTO. COMUNICAÇÃO DE RECUSA DE PAGAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE MESES APÓS A ALTA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OPERDORA DO PLANO E OS HOSPITAIS DE SUA CREDENCIADA OU REFERENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARECTERIZADO. PACIENTE ATENDIDO E COM O SEU ESTADO DE SAÚDE RESTABELECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. O contrato de prestação de serviço médico hospitalar oferecido pelos planos de saúde compreende no total ou quase totalidade, obrigação de fazer, ou seja, oferecer profissionais e estabelecimentos que prestarão o serviço ao contratante e às custas da contratada. Por conseguinte, cabível a pretensão condenatória proposta pelo consumidor para obrigar a operadora para cumprir a finalidade principal do negócio jurídico, quitar as despesas de sua internação junto ao nosocômio da rede credenciada. Lembrando que, no caso sub judice, não há controvérsia sobre a previsão no contrato e o dever de cobertura do atendimento.
2. A operadora do plano de saúde e os hospitais da rede credenciada ou referenciada são solidariamente responsáveis por eventuais falhas na prestação do serviço (par. único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC). Sendo controvertido a existência da recusa do pagamento, o momento de sua ocorrência, mas comprovada a cobrança extrajudicial da dívida, a solução da controvérsia deve ocorrer em favor do consumidor, acolhendo-se sua pretensão inicial.
3. No caso em apreço, o autor foi notificado para pagamento das despesas referentes ao serviço hospitalar prestado e diante da recusa da operadora em arcar com os gastos. A cobrança foi manifestamente indevida, porquanto a internação se deu mediante convênio securitário, logo era da responsabilidade da operadora a cobertura e quitação nos termos contratados.
4. A cobrança ocorreu muitos meses após a internação, depois de passado o quadro agudo do paciente e restabelecida sua saúde com o pleno atendimento de suas necessidades pelo nosocômio. Nesse caso, a falha na prestação do serviço não teve o condão de agravar seu quadro psicológico, suas frustações ou causar aborrecimento além daqueles próprios ao incumprimento do contrato.
5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.